Tribunal: TJSP
Processo: 2242130-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Incompetência desta Eg. 20a Câmara de Direito Privado – "Ações e execuções oriundas de mediação, de gestão de negócios e de mandato", dentre as quais se inclui a presente ação de conhecimento, que tem por objeto, apenas e tão somente, mandato de administração, dado que a pretensão da parte autora é de que lhe seja concedida "autonomia para representar o Clube Requerido

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Incompetência desta Eg. 20a Câmara de Direito Privado – "Ações e execuções oriundas de mediação, de gestão de negócios e de mandato", dentre as quais se inclui a presente ação de conhecimento, que tem por objeto, apenas e tão somente, mandato de administração, dado que a pretensão da parte autora é de que lhe seja concedida "autonomia para representar o Clube Requerido Clube sem a anuência do Presidente do Requerido, perante a qualquer entidade de administração do desporto, nacional, internacional, regional, ligas entre outras, bem como, perante órgãos Municipais", lastreada em afirmação de que assumiu a "gestão integral de departamento de futebol da parte ré", após celebração pelas partes de contrato de prestação de serviços de administração de departamento de futebol, cessão de direitos e outras avenca, enquadram-se na competência das Egs. 25a e 36a Câmaras da Seção de Direito Privado, por força do art. 5o, III, item III.11, da Resolução no623/2013, deste Eg. Tribunal de Justiça.
Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos.